Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. ATO FORMAL. CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão e contradição no acórdão, tendo em vista que o CPC admite a citação via aplicativo de mensagens. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão e contradição quanto à possibilidade de citação via whatsapp. Razão não lhe assiste. Isso porque a citação é ato formal que exige a observância dos requisitos legais. A Lei 11419/2006, em seu art. 6o possibilita que as citações sejam feitas por meio eletrônico, no entanto, o inteiro teor do processo deve ser disponibilizado ao requerido. Observa-se que não houve regulamentação do referido dispositivo pelo CNJ, de modo que deve prevalecer a regra do CPC, e a citação deverá ser feita nos termos do art. 246, incisos I a III. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.